Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720729-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DAS GRACAS QUEIROZ TURIBIO REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Maria das Graças Queiroz Turíbio com a finalidade de desconstituir o acórdão de no 1079339 referente à Apelação Cível de no 0011776-15.2016.8.07.0018 (20160110305897APC) julgada pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que declarou a prescrição, com base no art. 5o do Decreto Federal no 20.910/1932 (ID no 26822132). 2. A autora narra que foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo acórdão de no 1095560. Interposto Recurso Especial (REsp no 1786687/DF), este não foi conhecido em razão da vedação imposta pelo Enunciado de Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Custas processuais e depósito prévio providenciado, conforme ID no 27171194 - 27171191. 4. Esclareceu que o valor da causa corresponde “ao somatório do valor da pretensão rescisória (valor histórico de R$8.479,00) com o do ressarcimento ou rescisão (R$4.453,06) com o dos honorários, feito de forma estimativa” (ID no 27170492). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 7. A autora embasa a sua pretensão defendendo que o julgado teria violado manifestamente norma jurídica (CPC, art. 966, inciso V) e ofenderia a coisa julgada (CPC, art. 966, inciso IV). Todavia, informou que essas questões já foram objeto de insurgência nos Embargos de Declaração e no Recurso Especial interposto. 8. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial, infere-se que a pretensão da autora pode constituir sucedâneo recursal, uma vez que as questões ponderadas já foram objeto de insurgência nos Embargos de Declaração e no Recurso Especial, o que inviabilizaria o processamento da demanda (CPC, art. 966, §6o). 9. Com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Adequar o seu pedido e distinguir a pretensão rescisória em relação aos fundamentos que embasaram os Embargos de Declaração e o Recurso Especial apresentados nos autos de no 2016.01.1.030589-7, de modo a demonstrar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal; b) Esclarecer as razões de ter realizado carga do processo cujo objeto era a exibição de documentos (autos de no 2007.01.1.089916-5) em 23/10/2007 e somente tê-lo devolvido quase 4 (quatro) anos depois, em 15/8/2011, de modo a afastar a máxima de que se beneficiou da sua própria conduta, pois, ao que parece, esse teria sido o principal motivo para que a sentença fosse prolatada apenas em 6/3/2012. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO